Tribunal: TJMT
Processo: 0021440-11.2017.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0021440-11.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA FREGADOLLI - CPF: 199.703.159-00 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRENTE), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE PROVENTOS APÓS DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS ORIGINÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Tangará da Serra e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra — SERRAPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora aposentada para determinar a manutenção do valor originariamente concedido a título de aposentadoria voluntária por idade, afastando a redução promovida após manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Os recorrentes sustentam ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, constitucionalidade do ato revisional e ofensa aos princípios da
contributividade
e do equilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por demanda envolvendo benefício previdenciário pago por autarquia municipal; (
ii
) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso em razão de ato praticado pelo Tribunal de Contas; (
iii
) determinar se o Tribunal de Contas possui competência para afastar a
aplicação de lei municipal sob fundamento de inconstitucionalidade; (
iv
) verificar a legalidade da redução dos proventos originalmente concedidos à servidora aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva para integrar a demanda, pois responde solidária e subsidiariamente pelas insuficiências financeiras do regime próprio de previdência municipal, conforme previsão expressa da legislação local.

Não há litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso, porque a relação jurídica discutida nos autos é exclusivamente previdenciária e vinculada ao regime próprio municipal, inexistindo responsabilidade estatal pelo pagamento do benefício.

O Tribunal de Contas não detém competência para afastar a aplicação de lei municipal sob fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de atribuição reservada ao Poder Judiciário.

A Súmula no 347 do STF encontra-se superada pela ordem constitucional inaugurada em 1988, não conferindo às Cortes de Contas poder para exercer controle abstrato de constitucionalidade com efeitos invalidantes sobre leis regularmente editadas.

A Lei Complementar Municipal no 160/2011 goza de presunção de constitucionalidade e deve ser observada enquanto não houver declaração judicial de invalidade.

A redução unilateral dos proventos da aposentada, fundada exclusivamente em orientação do Tribunal de Contas, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do respeito ao ato jurídico perfeito.

A alegação de afronta aos princípios da
contributividade
e do equilíbrio atuarial não prospera diante da ausência de demonstração técnica concreta de impacto financeiro capaz de comprometer a sustentabilidade do regime previdenciário.

O piso de 90% da média das remunerações previsto na legislação municipal constitui legítima opção legislativa voltada à proteção social do servidor aposentado, sem configurar contagem ficta de tempo de contribuição.

O laudo pericial contábil confirma a correção do cálculo originário do benefício conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Município instituidor do regime próprio de previdência possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas ao pagamento de benefícios previdenciários de seus servidores. 2. O Tribunal de Contas não possui competência para afastar a aplicação de lei municipal sob fundamento de inconstitucionalidade. 3. A redução de proventos previdenciários fundada exclusivamente em deliberação administrativa da Corte de Contas viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 4. A fixação legal de piso mínimo para aposentadoria proporcional constitui legítima opção legislativa municipal, desde que ausente demonstração concreta de desequilíbrio atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, I e V, e 40; CPC, art. 85, § 3o, I; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei Complementar Municipal no 153/2011, art. 19, § 4o, e art. 103; Lei Complementar Municipal no 160/2011; EC no 103/2019, art. 4o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS no 35.410/DF; STF, Súmula no 347; TJMT, N.U 1012017-97.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Município de Tangará da Serra (ID 361492889) e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra — SERRAPREV (ID 361493360), em face da r. sentença (ID 361492888) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Maria Luiza
Fregadolli
.

A sentença recorrida determinou a manutenção do salário de benefício da parte autora na forma como fora concedida por ocasião da aposentadoria voluntária por idade, nos termos da Lei Complementar Municipal no 160/2011, com proventos proporcionais ao valor de R$ 2.344,11 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), ressalvados os respectivos e futuros reajustes, afastando a redução para R$ 1.128,88 determinada após manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT).

Em suas razões recursais (ID 361492889), o Município de Tangará da Serra argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da autarquia previdenciária. No mérito, defende a inconstitucionalidade do artigo 19, §4o, da Lei Complementar Municipal no 153/2011 (incluído pela Lei Complementar no 160/2011), alegando violação aos princípios da
contributividade
, do equilíbrio financeiro e atuarial, e sustenta a imprecisão do laudo pericial (ID 361492878).

Por sua vez, o SERRAPREV, em seu Recurso Inominado (ID 361493360), suscita a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso. No mérito, defende a competência do TCE/MT para o controle incidental de constitucionalidade, invocando a
Súmula no 347 do STF, e reitera a tese de ofensa aos princípios da
contributividade
e do equilíbrio financeiro e atuarial.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 361493364), pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença, destacando a preclusão do direito de recorrer e a incompetência do Tribunal de Contas para declarar a inconstitucionalidade de lei municipal.

Os recursos foram recebidos no efeito devolutivo (ID 361493365).

É o breve relato. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos inominados interpostos pelas partes requeridas. Em que pesem os argumentos delineados pelos recorrentes, antecipo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida pelos fundamentos que passo a expor.

1. PRELIMINAR: DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

O Município de Tangará da Serra alega, em suas razões (ID 361492889), ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sustentando que o SERRAPREV possui personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, cabendo exclusivamente à autarquia responder pelos pagamentos dos benefícios previdenciários.

A preliminar deve ser afastada. Embora o SERRAPREV seja, de fato, uma autarquia dotada de personalidade jurídica e autonomia própria, o ente municipal possui responsabilidade solidária e subsidiária em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores. Essa responsabilidade encontra-se expressamente estabelecida pelo artigo 103 da Lei Complementar Municipal no 153/2011, que dispõe de forma cristalina que o Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do SERRAPREV decorrentes do pagamento de benefícios.

Além disso, o Município é o ente instituidor do regime próprio de previdência social e figura como responsável por eventuais aportes necessários para garantir a solvência do sistema e a efetiva prestação dos direitos sociais aos seus aposentados e pensionistas. Dessa forma, a manutenção do Município de Tangará da Serra no polo passivo é medida indispensável para garantir a plena eficácia da tutela jurisdicional, assegurando que, na hipótese de eventual esgotamento dos recursos autárquicos, o direito de caráter alimentar da servidora inativa seja devidamente resguardado. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. PRELIMINAR: DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO

O recorrente SERRAPREV sustenta (ID 361493360) a necessidade imperiosa de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) é órgão vinculado à estrutura estadual, e a redução do benefício da autora decorreu de estrito cumprimento de determinação emanada da referida Corte de Contas.

Inexiste, contudo, o alegado litisconsórcio passivo necessário. O Tribunal de Contas é um órgão administrativo de controle externo que atua mediante recomendações, fiscalizações e registros técnicos. A pretensão deduzida pela autora na presente demanda recai exclusivamente sobre o ato administrativo de revisão e pagamento do seu benefício previdenciário, cuja responsabilidade direta, concreta e material é da autarquia previdenciária municipal (SERRAPREV) e do próprio Município de Tangará da Serra.

O fato de o SERRAPREV ter reduzido o benefício de aposentadoria "seguindo orientação" ou determinação do Tribunal de Contas não torna o Estado de Mato Grosso parte na relação jurídica de direito material. A relação jurídica de fundo discutida nestes autos é estritamente previdenciária e estabelecida entre a servidora inativa e o seu regime próprio municipal. O Estado não é o pagador do benefício, tampouco integra o regime de previdência da autora. O debate sobre a aplicação da lei local limita-se ao âmbito do Município. Rejeito, por conseguinte, a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO: DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

No mérito, ambos os recorrentes defendem que a redução do benefício da autora de R$ 2.344,11 para R$ 1.128,88 foi legítima, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) agiu dentro de sua competência constitucional ao afastar a aplicação do artigo 19, §4o, da Lei Complementar Municipal no 153/2011 (incluído pela Lei Complementar no 160/2011), por considerá-lo inconstitucional. Invocam, para tanto, o teor da Súmula no 347 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A sentença de primeiro grau, contudo, deve ser integralmente mantida. Conforme entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Mandado de Segurança no 35.410/DF, a Súmula no 347 do STF, que data do longínquo ano de 1963, encontra-se superada pela ordem constitucional inaugurada em 1988. O atual sistema jurídico pátrio não confere aos Tribunais de Contas a prerrogativa de invalidar leis regularmente aprovadas sob o pretexto de controle de constitucionalidade.

O controle de constitucionalidade com efeitos vinculantes ou a negativa de vigência de lei municipal de forma abstrata e genérica é competência exclusiva do Poder Judiciário. Não cabe ao Tribunal de Contas,
que se qualifica como órgão eminentemente administrativo e sem qualquer função jurisdicional, arvorar-se na condição de legislador negativo para retirar a eficácia de uma lei municipal aprovada pelo Poder Legislativo local e sancionada pelo Chefe do Executivo. A atuação das Cortes de Contas deve adstringir-se à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.

A Lei Complementar Municipal no 160/2011 goza, portanto, de plena presunção de constitucionalidade e legalidade. Enquanto não houver uma declaração judicial formal de inconstitucionalidade, seja em sede de controle concentrado ou difuso (por órgão do Poder Judiciário competente para tal mister), o Administrador Público não pode desconsiderar o comando legal vigente para prejudicar o direito de caráter eminentemente alimentar do segurado. A redução unilateral dos proventos, fundamentada apenas em deliberação da Corte de Contas que afasta a lei municipal, constitui ato ilegal que viola a segurança jurídica e a presunção de legitimidade das normas editadas pelo Poder Público local.

4. DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTRIBUTIVIDADE E EQUILÍBRIO ATUARIAL

Os recorrentes afirmam, de modo recorrente (
IDs
361492889 e 361493360), que o cálculo estabelecido pela legislação municipal, que fixou um piso mínimo de 90% da média das maiores remunerações para as aposentadorias proporcionais, fere o equilíbrio financeiro do regime de previdência e ignora a regra de proporcionalidade e o princípio da
contributividade
estampados no artigo 40 da Constituição Federal.

As alegações de ofensa ao "equilíbrio atuarial" e à "
contributividade
" apresentadas pelos requeridos são meramente genéricas e retóricas. Em momento algum do curso processual vieram acompanhadas de qualquer estudo técnico específico, cálculo atuarial concreto ou demonstração contábil cabal que comprovasse que o pagamento do benefício da recorrida, isoladamente considerado, ou a aplicação da norma municipal em si, causariam o colapso financeiro do sistema previdenciário do Município de Tangará da Serra.

O Município possui plena autonomia legislativa, garantida pelo artigo 30, incisos I e V, da Constituição Federal, para organizar o seu regime próprio de previdência e estabelecer critérios específicos de proteção social e amparo para os seus servidores aposentados. A fixação legal de um piso correspondente a 90% da média salarial para proventos proporcionais por idade constitui uma legítima opção política do legislador local, precipuamente voltada à garantia da dignidade da pessoa humana. Tal instituto não se confunde, de maneira alguma, com a contagem ficta de tempo de contribuição, pois a norma não adiciona tempo irreal ao cômputo da servidora, mas apenas assegura uma margem mínima de proventos sobre a média contributiva real alcançada ao longo da vida funcional.

O direito à manutenção do valor nominal de R$ 2.344,11 concedido originalmente à autora decorre diretamente do princípio da legalidade estrita e do respeito ao ato jurídico perfeito. A servidora inativa cumpriu todos os requisitos legais previstos na legislação municipal plenamente vigente e eficaz no exato momento de sua inatividade. O benefício foi calculado com base em lei válida, não podendo ser posteriormente ceifado por entendimento administrativo que subverte a ordem normativa local sem o crivo do Judiciário.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal já se encontra pacificada em casos idênticos envolvendo o mesmo ente municipal, conforme se denota do seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT (SERRAPREV). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 153/2011. RESOLUÇÃO DE CONSULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. INCLUSÃO DE REMUNERAÇÕES RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O §4o, da Lei Complementar Municipal 153/2011, assegura que os proventos da aposentadoria não sejam inferiores à 90% da média aritmética das maiores remunerações, sendo possível ainda para o cálculo a inclusão das remunerações reconhecidas judicialmente e das contribuições previdenciárias correspondentes no cálculo dos proventos. 2- A Resolução de Consulta n. 17/2013, do Tribunal de Contas do Estado não pode se sobrepor à legislação municipal vigente. 3- O §9o, do artigo 4o, da EC 103/2019 permite a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda para as aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até que haja mudanças na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1012017-97.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

5. DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

O Município requerente argumenta (ID 361492889) que o laudo pericial contábil produzido nos autos (ID 361492878) seria impreciso e desprovido de memória de cálculo detalhada, requerendo a reforma da sentença baseada neste ponto.

A insurgência, todavia, não prospera. A perícia contábil juntada aos autos foi direta e absolutamente conclusiva ao atestar que o valor originalmente pago à autora, qual seja, R$ 2.344,11, estava em estrita conformidade aritmética com o que determinava a redação da Lei Complementar no 160/2011 (correspondendo exatamente a 90% da média das remunerações base). A discussão central travada neste feito não é de natureza matemática ou contábil, mas sim eminentemente jurídica: a aplicabilidade ou não da referida lei municipal em face do ato do Tribunal de Contas.

O perito nomeado pelo juízo cumpriu adequadamente o seu papel técnico de validar o enquadramento aritmético dos proventos à norma vigente à época da concessão. A pretensa "imprecisão" alegada pelo ente recorrente reflete, na verdade, a sua discordância meritória com a base legal utilizada para o cálculo da aposentadoria, circunstância jurídica esta que já foi superada e decidida como correta pelo juízo de piso. A prova técnica atendeu perfeitamente ao fim a que se destinava, não padecendo de qualquer vício que autorize a sua desconsideração.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de origem proferida (ID 361492888), por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção legal aplicável à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026